Tribunal: TJMT
Processo: 0046641-73.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046641-73.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.711.421-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 044.499.801-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA N. 231/STJ – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da Súmula n. 231/STJ, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

2 – Não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), uma vez que comprovado nos autos que o apelante integra a organização criminosa, por meio de pagamento mensal para comercialização de drogas ilícitas.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0046641-73.2019.8.11.0042 (Código 606996), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (na segunda fase da dosimetria da pena), bem como a causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena definitiva (Id. 213488804).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 213488815).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 220445169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Lucas Junior Almeida de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 213489700).

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a causa de diminuição do tráfico privilegiado (33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, o Juízo
a quo
, acertadamente, manteve a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob a fundamentação de que “
a pena já se encontra no mínimo legal
” (Id. 213489700).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese: “
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal,
não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
” (grifos meus).

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO (OVERRRULING) DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE PERMANECE HÍGIDO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
É inviável, como consequência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que a incidência de circunstância atenuante conduza a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

02. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a relevância do tema, selecionando recursos como representativos da controvérsia e submetendo-os ao rito de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), a questão ainda não fora julgada de maneira definitiva, de forma que o entendimento consagrado pelo referido verbete permanece hígido e é de aplicação uníssona neste Sodalício.

03. Ademais, o Superior Tribunal Federal apregoa que eventual reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

(N.U 1007840-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifos meus).

Em razão disso, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser mantida a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo razões, tampouco previsão legal, que justifiquem a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Por fim, com relação a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), o magistrado de primeiro grau apontou que “
o réu realizava o comércio de drogas na localidade e ainda, considerando que o próprio acusado confirmou perante a autoridade policial que pagava uma mensalidade ao “Comando Vermelho” de R$ 100,00 (cem reais) para poder vender drogas no local, entendo que ele não faz jus a minorante
” (Id. 213489700).

A causa de diminuição do tráfico privilegiado está prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Lucas Junior Almeida de Oliveira, em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, confessou, espontaneamente, “
QUE paga ao Comando Vermelho o valor de R$ 100,00 (cem reais) por mês para vender droga naquele ponto
” (Id. 213488797 – p. 76), o que, por si só, justifica a não concessão da benesse ao apelante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”
– OCUPANTE DE CARGO DE “DISCIPLINA” NA MENCIONADA ORCRIM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE FORMA CUMULADA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V. G. HC 204946 AGR, HC 201617 AGR, HABEAS CORPUS N. 132.423/AL, HC 190946 AGR, HC 143498) – ARGUMENTOS SUFICIENTES A NEGAR A MINORANTE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas e é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”,
ocupando cargo de “disciplina”
.

Comprovado o envolvimento de adolescente no crime do artigo 33 da Lei Antidrogas, não há que se falar no afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006.

(N.U 1009311-69.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

Sendo assim, descabida a reforma da sentença no que pertine à dosimetria da pena, uma vez que em consonância com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024